Tribunal: STF
Processo: ARE 1407620
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE DEMANDAS ANTERIORES. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.352.721/SP, e a Primeira Seção (REsp n. 1.352.875/SP) decidiram que, no âmbito de demandas previdenciárias, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC). Ressalva de entendimento do relator.



    2. A excepcionalidade da flexibilização da norma processual reconhecida em ambos os julgados repetitivos aplica-se ao processo em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não a demandas diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade, sendo certo que eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada deve ser formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo art. 966, VII, do CPC.



    3. Hipótese em que o acórdão da instância ordinária consignou que a parte autora já havia ajuizado uma ação anterior, com o mesmo pedido e causa de pedir, tendo sido julgada improcedente por ausência de prova do labor agrícola.



    4. Agravo interno desprovido”. (eDCO 140, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a existência de repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se violação ao artigo 5º, XXXVI; 6º, caput; e 194 do texto constitucional. (eDOC 145)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a inexistência de coisa julgada. Além disso, sustenta-se violação ao direito fundamental à previdência social, o qual estaria sendo obstado em razão de ação semelhante julgada improcedente por ausência de prova material. Ademais, defende-se a imprescritibilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade do direito de recebimento do benefício previdenciário. Por fim, aduz-se a flexibilização da coisa julgada nos casos de concessão de benefício de aposentadoria por idade a segurado especial rural quando não couber mais ação rescisória e a ação foi julgada improcedente por insuficiência de prova material. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à controvérsia quanto ao limites da coisa julgada, destaca-se que esta Corte possui o entendimento que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, conforme reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, relativo ao tema 660 da repercussão geral. Referido julgado foi assim ementado:



     
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º; 505, I; e 966, VII, do Código de Processo Civil) consignou que:



    “(...)



    A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.352.721/SP, consignou que ‘a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, determinada pelo art. 283 do CPC/1973, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC), e possibilitando ao autor a chance de intentar novamente a ação (art. 268 do CPC),’ desde que atendidos os elementos necessários a tal iniciativa (REsp n. 1.352.721-SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016). 



    Idêntica compreensão foi reafirmada no âmbito da Primeira Seção, com a ressalva de meu entendimento. 



    (...)



    No entanto, impende ressaltar que a excepcionalidade da flexibilização da norma processual reconhecida em ambos os julgados repetitivos aplicou-se ao processo em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não a demandas diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade, como na espécie. 



    (...)



    Ademais, eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada deve ser formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo art. 966, VII, do CPC, sendo certo que a ‘prova nova’ ou ‘documento novo’ deve guardar ‘relação com o fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir’ (REsp n. 1.293.837/DF, rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 6/5/2013). 



    No caso dos autos, consignou o acórdão da instância ordinária que a parte autora já havia ajuizado uma ação anterior, com o mesmo pedido e causa de pedir, tendo sido julgada improcedente por ausência de prova do labor agrícola (...)”. (eDOC 140, p. 4-6) 



    Dessa forma, observa-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo a que se nega provimento”. (ARE-AgR 1.393.694, Rel. Min. Roberto Barros, Primeira Turma, DJe 6.10.2022; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOMEAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.37/SP-RG). V – Agravo Regimental a que se nega provimento”. (ARE-ED-AgR 1.389.251, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente